Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-45.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009444-45.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO DE ABREU - CPF: 041.949.641-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA - CPF: 019.092.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 705.874.651-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA E BENS E VALORES APRENDIDOS NÃO UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA OU RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO - PORÇÕES INDIVIDUAIS DE COCAÍNA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA - FUGA DE LOCAL CONHECIDO POR SER PONTO DE VENDA DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

- AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - SINAIS NOTÓRIOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO - CONFISSÃO DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - DESOBEDIÊNCIA ÀS ORDENS DE PARADA EMITIDAS PELOS AGENTES PÚBLICOS
-
CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).
Não se “pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário”
(STF,
HC 107653/TO).

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; TJMT, Enunciado Criminal 3).

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia..”
(TJMT, AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002)

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (TJMT, Enunciado Criminal 8)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais constitui elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060),
não sendo caso de
“
punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB”
(TJMT, Ap nº 0015768-50.2018.8.11.0002).

O perdimento de bens
“em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06”
(TJMT, AP NU 0003879-60.2018.8.11.0015).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009444-45.2023.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): RODRIGO DE ABREU

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO DE ABREU
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1009444-45.2023.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas, embriaguez ao volante e desobediência, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção

e 724 (setecentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 33,
caput
, do CP, art. 306, § 1º, I, do CTB, e art. 330, do CP, c/c art. 69 do CP

- (ID 210065261).

O apelante sustenta que: 1) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para consumo próprio; 2) as provas seriam insuficientes para demonstrar a condução de veículo automotor sob influência de álcool; 3) a existência de
punição civil para o fato de desobedecer a ordem emanada de autoridade de trânsito, conforme art. 195 do CTB,
e o contexto de
preservação da liberdade do agente,
configuraria a atipicidade do delito de desobediência; 4) inexistem
“fatos concretos que apontem para a utilização efetiva do aparelho celular, da motocicleta e do valor de R$ 29,00, no crime de tráfico de entorpecentes”.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal e absolvido da embriaguez ao volante e desobediência. Subsidiariamente, restituídos os bens e valores apreendidos (ID 210065272).

Prequestiona as matérias
“mencionadas, implícita ou explicitamente, notadamente: art. 28, da Lei 11.343/06”
(ID 210065272).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 210065276).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL -
IMPOSSIBILIDADE
- COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO -
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA -
IMPOSSIBILIDADE
- É TÍPICA A CONDUTA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PARADA EMANADA POR AGENTE POLICIAL, DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO -
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -
INVIABILIDADE
- AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRÁTICA DELITIVA -
4.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS -
INVIABILIDADE
- BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça - ID 212776668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data do dia 23 (vinte e três) de setembro de 2.023, por volta das 07h00min, na rodovia federal BR158, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado RODRIGO DE ABREU, após receber de maneira escusa, trazia consigo/transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, droga, consistente em 07 (sete) porções de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso total e aproximado de 5,992 g (cinco gramas, novecentos e noventa e dois miligramas), 1 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente em sua totalidade 1,775 g (um grama, setecentos e setenta e cinco miligramas) e 1 (uma) porção de substância análoga à erva ‘Cannabis Sativa Lineu’, popularmente conhecida como maconha, com peso total e aproximado de 2,237 g (dois gramas, duzentos e trinta e sete miligramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e química, tudo conforme Laudo Pericial de nº 521.3.10.9035.2023.138307-A01.

[...]no mesmo local, horário e data do evento supramencionado, o denunciado RODRIGO DE ABREU conduziu veículo automotor (motocicleta Honda CG Titan, ano 1997, cor vermelha, placas JYP 6714) com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com grande risco de grave dano físico e patrimonial a terceiros.

[...] nos mesmos moldes anteriormente narrados o denunciado RODRIGO DE ABREU desobedeceu ordem legal emanada de funcionário público

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RODRIGO DE ABREU, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei Ordinária nº 11.343/2006, artigo 306, da Lei Ordinária Federal de n.º 9.503/1997 e artigo 330, do Código Penal, em concurso material de crimes [...].
”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça - ID 210068190)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 [...]

Quanto à autoria e dolo, presentes elementos inequívocos indicando a participação do denunciado na mercancia ilícita, comprovada através dos testemunhos dos policiais PM Maykon Douglas Sales Vieira e PM Danielly Araújo Mendes, que realizaram a abordagem que resultou na prisão do denunciado.

O policial militar Maykon Douglas Sales Vieira descreveu em juízo que estava fazendo rondas próximo ao posto Medalha II quando o acusado visualizou a viatura e empreendeu fuga realizando manobras perigosas, foi realizado o acompanhamento e ao dar sinais de parada sonoros e luminosos, não teve sua ordem acatada; ao conseguir abordar o réu verificou que ele apresentava sinais de embriaguez e trazia consigo diversas porções de entorpecentes embaladas e prontas para venda: [...]

Do mesmo modo, a PM Danielly Araújo Mendes relatou em juízo que durante uma ronda próximo ao posto Medalha II quando o acusado viu a viatura e saiu em disparada, afirmou ainda que foi dado sinais sonoros e luminosos, mas não foram obedecidos, somente conseguiu fazer a abordagem quando o acusado caiu da motocicleta, no momento da abordagem foram apreendidas porções de entorpecente e dinheiro em notas fracionadas, ainda, relatou que é comum receber informações anônimas de que no local há pessoas com motocicletas de mesmas características praticando tráfico: [...]

Em juízo o acusado Rodrigo de Abreu negou o tráfico e relatou que havia adquirido os entorpecentes no Porto do Baé com a finalidade de consumo próprio (ID. 135029548).

Não obstante, a negativa do réu e o fato de o acusado ter alegado ser usuário de entorpecentes, por si só, não anula ou mitiga a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica o dolo de tráfico. [...]

Ademais, a quantidade apreendida, a forma variada dos entorpecentes, qual seja, 07 (sete) porções de cloridrato de cocaína, em forma de pó, pesando aproximadamente 5,992g (cinco gramas e novecentos e noventa e dois miligramas), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, em forma de pedra, pesando 1,775g (um grama e setecentos e setenta e cinco miligramas) e 01 (uma) porção maconha, pesando 2,237g (dois gramas e duzentos e trinta e sete miligramas), acondicionadas em sacos plásticos “zip lock”, modo tradicional pelo qual os traficantes comercializam o entorpecente; a natureza nociva e a variedade do entorpecente (maconha e cocaína); além da apreensão de dinheiro em espécie dividido em notas de pequeno valor, demonstram condutas típicas do tráfico.

Inviável, portanto, a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei n. 11.343/06, eis que em sede de análise dos pressupostos do § 2º, do art. 28, a conclusão que se apresenta mais plausível é pela configuração do delito de tráfico.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado Rodrigo de Abreu pelo delito supramencionado.

Dos delitos previstos no art. 306, da Lei n. 9.503/97 e art. 330, do CP

Quanto à materialidade delitiva, restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 130733451); Auto de Constatação (ID. 130733452) e da prova testemunhal.

Há elementos comprobatórios de autoria e dolo oriundos da oitiva das testemunhas PM Maykon Douglas Sales Vieira e PM Danielly Araújo Mendes que atenderam a ocorrência, corroborada pela confissão do acusado em juízo.

A testemunha PM Maykon Douglas Sales Vieira relatou em juízo que estava fazendo rondas próximo ao posto Medalha II quando o acusado visualizou a viatura e empreendeu fuga realizando manobras perigosas, foi realizado o acompanhamento e ao dar sinais de parada sonoros e luminosos, inclusive gritando para que parasse, não teve sua ordem acatada; ao conseguir abordar o réu verificou que o réu apresentava sinais de embriaguez: [...]

Corroborando com o relato, a testemunha PM Danielly Araújo Mendes afirmou em juízo que durante uma ronda próximo ao posto Medalha II quando o acusado viu a viatura e saiu em disparada, afirmou ainda que foi dado sinais sonoros e luminosos, mas não foram obedecidos, somente conseguiu fazer a abordagem quando o acusado caiu da motocicleta, bem como no momento da abordagem foi possível constatar os sinais de embriaguez do acusado como odor etílico, vestes desajustadas, fala alterada e olhos vermelhos: [...]

Por sua vez, o acusado Rodrigo de Abreu, quando ouvido em juízo, confessou que empreendeu fuga ao visualizar a autoridade policial, bem como tinha consumido bebida alcoólica: [...]

Não obstante, a tese defensiva de absolvição alegando atipicidade da conduta não merece prosperar, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica momentos antes, o que alterou sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir um veículo.

Ademais, a confissão do acusado e os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência sob o pálio do contraditório se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado desobedeceu à ordem de parada da autoridade policial apesar dos sinais sonoros e luminosos emitidos, bem como se encontrava com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica, apresentando sonolência, olhos vermelhos, fala alterada, odor etílico e dificuldade de equilíbrio, inclusive no auto de constatação de embriaguez que houve resposta positiva no quesito ‘declara ter ingerido bebida alcoólica’.

Assim, restam comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo dos crimes previstos nos art. 306, §1°, inciso II, da Lei n. 9.503/97 e art. 330, do Código Penal, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado Rodrigo de Abreu pelos delitos supramencionados. [...]

Da dosimetria quanto ao art. 33, da Lei n. 11.343/06 [...]

Em relação aos antecedentes criminais, constato que o reeducando ostenta 6 (seis) condenações definitivas, com trânsitos em julgado anteriores a esse fato, objeto do Executivo de Pena n. 0005182-50.2015.8.11.0004/Vara Criminal de Água Boa, assim distribuídas:

1) Ação penal n.: 0003744-57.2013.8.11.0004 Delito: roubo Data do fato: 09.04.2013 Trânsito em julgado: 13.10.2014;

2) Ação penal n.: 0006580-66.2014.8.11.0004 Delito: furto qualificado Data do fato: 22.06.2014 Trânsito em julgado: 05.02.2015; 3) Ação penal n.: 0377304-04.2014.8.09.0125 Delito: roubo Data do fato: 12.10.2014 Trânsito em julgado: 26.05.2015; 4) Ação penal n.: 0005263-62.2016.8.11.0004 Delito: roubo agravado Data do fato: 07.04.2016 Trânsito em julgado: 08.06.2018; 5) Ação penal n.: 0004627-96.2016.8.11.0004 Delito: dano Data do fato: 22.04.2016 Trânsito em julgado: 22.02.2018; 6) Ação penal n.: 0004968-20.2019.8.11.0004 Delito: roubo agravado Data do fato: 05.04.2019 Trânsito em julgado: 14.06.2021

Utilizo as 03 (três) primeiras condenações para valorar negativamente os antecedentes, de modo que, elevo a pena de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no vetor antecedentes. [...]

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Da pena provisória Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Ausente a atenuante da confissão espontânea, eis que, embora o acusado tenha afirmado ser proprietário da droga, negou o tráfico, de modo que, não incide a aludida atenuante, nos termos da Súmula nº. 630, do STJ.

Presente a agravante da multirreincidência, PEP n. 0005182-50.2015.8.11.0004, do qual utilizo as 03 (três) condenação não avaliadas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Em se tratando de multirreincidência, possível a exasperação da pena em patamar superior a 1/6: [...]

Assim, agravo a pena em 1/5 (um quinto) e fixo a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão. [...]

Ausentes as causas de aumento.

Quanto às causas de diminuição, a defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei. Porém, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado possui seis condenações transitadas em julgado pelos seguintes delitos de roubo (02 guias), roubo agravado (02 guias), furto qualificado (01 guia) e dano (01 guia); conforme executivo distribuído pelo n. 0005182-50.2015.8.11.0004/SEEU, no qual se encontra regredido pelo cometimento do presente delito. Comprovada está a vivência delitiva do réu. Neste sentido: [...]

Além disso, verifica-se que foram apreendidas qualidades variadas de entorpecente, sendo 07 (sete) porções de cloridrato de cocaína, em forma de pó, pesando aproximadamente 5,992g, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, em forma de pedra, pesando 1,775g e 01 (uma) porção maconha, pesando 2,237g, embaladas em sacos plásticos “zip lock” prontas para comercialização, bem como houve a apreensão de dinheiro em espécie (R$29,00) dividido em notas de pequeno valor, vetores que, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. [...]

Quanto à pena de multa, aplico-a em consonância com a pena corpórea, no importe de 700 dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Da dosimetria quanto ao art. 306, da Lei n. 9.503/97 [...]

Em relação aos antecedentes criminais, constato que o reeducando ostenta 6 (seis) condenações definitivas, com trânsitos em julgado anteriores a esse fato, objeto do Executivo de Pena n. 0005182-50.2015.8.11.0004/Vara Criminal de Água Boa, assim distribuídas: [...]

Utilizo as 03 (três) primeiras condenações para valorar negativamente os antecedentes, de modo que, elevo a pena de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no vetor antecedentes.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção. [...]

Presente a atenuante da confissão espontânea.

Presente a agravante da multirreincidência, PEP n. 0005182-50.2015.8.11.0004, do qual utilizo as 03 (três) condenação não avaliadas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Em se tratando de multirreincidência, não há que se falar em compensação integral com a confissão espontânea, já que a multirreincidência prepondera sobre a confissão, conforme Tema Repetitivo 585/STJ.

Assim, a título de compensação proporcional, agravo a pena de 1/5 (um quinto) pela multirreincidência e atenuo de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea. [...]

Assim, fixo a pena provisória em 07 (sete) meses de detenção, e a torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 12 (doze) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa.

Da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Nos termos do art. 293, do CTB, fixo a sanção de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Da dosimetria quanto ao artigo 330, do Código Penal [...]

Em relação aos antecedentes criminais, constato que o reeducando ostenta 6 (seis) condenações definitivas, com trânsitos em julgado anteriores a esse fato, objeto do Executivo de Pena n. 0005182-50.2015.8.11.0004/Vara Criminal de Água Boa, assim distribuídas: [...]

Utilizo as 03 (três) primeiras condenações para valorar negativamente os antecedentes, de modo que, elevo a pena de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no vetor antecedentes. [...]

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 17 (dezessete) dias de detenção. [...]

Presente a atenuante da confissão espontânea.

Presente a agravante da multirreincidência, PEP n. 0005182-50.2015.8.11.0004, do qual utilizo as 03 (três) condenação não avaliadas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Assim, a título de compensação proporcional, agravo a pena de 1/5 (um quinto) pela multirreincidência e atenuo de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea.

Assim, fixo a pena provisória em 17 (dezessete) meses de detenção, e a torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição. [...]

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 12 (doze) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa. [...]

Aplico, portanto, o critério do cúmulo, perfazendo a pena final de 07 (sete) anos de reclusão e 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, além de 724 (setecentos e vinte e quatro) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa. [...]

Do regime Fixo o regime inicialmente fechado, ante a reincidência conforme prevê o artigo 33, § 3º, CP. [...]

Da perda dos valores e bens apreendidos

Considerando que o denunciado foi flagrado transportando entorpecente em uma motocicleta com celular e dinheiro em espécie apreendido, decreto a perda dos valores e bens apreendidos, em favor da União [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 210065261)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da embriaguez ao volante estão demonstradas pelo Termo de Apreensão nº 2023.16.391526 (ID 210066840 - fls. 20),
Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora (ID 210066838 - fls. 17)
e Laudo Pericial nº 521.03.10.2023.138307-A01 (ID 210068162 - fls. 57/60), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maykon Douglas Sales Vieira, policial militar (ID 210066840 - fls. 23/24), Danielly Araújo Mendes, policial militar (ID 210066842 - fls. 25/26), Raíssa Martins dos Santos, esposa do apelante (ID 210066843 - fls. 28), e o apelante (ID 210066849 - fls. 37/39).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maykon Douglas Sales Vieira, policial militar (Mídias - ID 210068250/ID 210068252), Danielly Araújo Mendes, policial militar (Mídias - ID 210068250/ID 210068252), e do apelante (Mídias - ID 210068250/ID 210068252).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Raíssa Martins dos Santos [esposa do apelante] informou, na Delegacia de Polícia, que
“quando o conheceu não sabia do envolvimento dele com substância entorpecente”; “é usuária de maconha”; “saiu na companhia do autuado para comprar drogas”; “não chegou a fazer uso de entorpecente junto dele, e nem ele fez uso, pois não deu tempo”; “mora na cidade de Aragarças GO, bairro Palmeiras, casa alugada”; “tinha conhecimento da vida pregressa do autuado e que ele atualmente está usando tornozeleira, por roubo e furto”; “não conhece o rapaz que vendeu a droga para RODRIGO”; “pagou R$800,00 (oitocentos reais) pela droga adquirida”; “não sabe descrever a fisionomia do rapaz que vendeu a droga, pois quem comprou foi RODRIGO”
(ID 210066843 - fls. 28);

- Maykon Douglas Sales Vieira [policial militar] relatou, na audiência de instrução que
“estavam fazendo rondas ali na região do Porto do Baé, quando a gente se deparou com o acusado em uma motocicleta, saindo do Posto de Combustível Medalha II; ele viu que a guarnição estava indo ao encontro dele, quando estava no posto, ocasião em que saiu empinando a motocicleta, acelerando, cantando pneu”; “a gente fez o acompanhamento dele e a abordagem dele posteriormente ali entre as pontes”; “ele não obedeceu às ordens de parada”; “a gente deu ordens através de sinais sonoros, giroflex”; “eu mesmo por várias vezes gritei para que ele parasse a motocicleta e ele não fez”; “quando ele foi abordado, nós localizamos com ele algumas porções de entorpecente e, salvo engano, também valores em espécie”; “ele estava em companhia de uma moça, a qual se apresentou como namorada dele naquele momento e também nós percebemos que ele estava em visível estado de embriaguez alcoólica”; “ele disse que estava ali na região de uma boate, que tem anexo ao Posto Medalha II, conhecida como Boate Space, e que ele havia ingerido bebida alcoólica”; “ele foi convidado para fazer o teste do etilômetro, porém ele se recusou e dessa forma nós fizemos o auto de constatação”; “ele disse para nós também que ele estaria preso e há 4 meses ele teria saído da cadeia”; “salvo engano ele tinha afirmado que teria cumprido o crime de roubo na cadeia em Água Boa e teria vindo para morar em Aragarças”; “nunca fez detenção ou prisão dele em outras situações, mas ali naquela região já tinha o visto algumas vezes durante patrulhamento diário”; “encontramos drogas com ele, dentro do bolso dele”;

“quando eu indaguei porque ele não tinha parado, ele já saiu dizendo: “perdi, perdi, perdi”;

“ele assumiu que estava ali com entorpecentes e estava ali na região e teria corrido da guarnição, isso foi a palavra dele, porque ele estava com a droga (...). Todas as porções estavam sep
aradas em papelotes, prontos para venda, para consumo, para realização de comercialização” (Mídias - ID 210068250/ID 210068252)

- Danielly Araújo Mendes [policial militar] narrou, na fase judicial, que
“estavam em rondas ali nas proximidades da Boate do nome Space, ali próximo ao posto Medalha II; “ali é uma região que já é conhecida por nós pelo tráfico de entorpecentes e quando o suspeito visualizou a viatura, ele estava pilotando uma moto”; “quando ele visualizou a viatura, ele acelerou a moto de maneira brusca, cantando o pneu, momento que a VTR tentou fazer a abordagem”; “pedimos para que ele parasse por meio da sinalização sonora e intermitente da VTR, porém ele não acatou, tomou sentido Aragarças quando foi possível a abordagem apenas quando ele caiu da motocicleta”; “no momento que eles foram para fazer a busca pessoal, encontramos no seu bolso esquerdo algumas porções de entorpecentes e valor em dinheiro trocado”; “no momento a gente verificou que ele estava com a tornozeleira eletrônica, ele nos informou que tinha saído do presídio de Água Boa por volta de quatro meses”; “estava com forte odor etílico, vestes totalmente desajustadas, fala totalmente alterada, olhos vermelhos e diante da situação, ele e a mulher que acompanhava foi conduzido até a central de atendimento da Polícia Militar”; “ele recusou o teste de alcoolemia”; “fizemos apenas o auto de constatação de embriaguez”; “por ser ali na Cidade Velha, é uma região com alto fluxo de pessoas”; [“Promotora: Que é próximo da região do Porto do Baé?”] “isso, excelência”; [“Promotora: então a fuga foi desse local, no bairro Cidade Velha, próximo do Porto do Baé, até lá na ponte do antigo posto fiscal da Secretaria da Fazenda indo para Pontal da Araguaia?”] “isso, iniciou ali, ele estava saindo ali do posto Medalha II, geralmente eles entram no posto para despistar a guarnição e, no momento que visualizou, a gente fez o acompanhamento até o ponto de abordagem”; “a gente tem diversas reclamações ali de moradores da proximidade a respeito desse tráfico ilícito ali”; “em algumas dessas denúncias, onde o pessoal, por medo de identificar por meio de represálias, sempre falava de pessoas em motocicletas com características que batem com a motocicleta do suspeito”
(Mídias - ID 210068250/ID 210068252);

- RODRIGO DE ABREU [apelante] afirmou, perante a autoridade judicial, que
“a questão de eu ter saído correndo, isso aí é verdade mesmo, mas eu corri não pelo fato da droga, foi porque eu saí do posto empinando e aí avistei a viatura e saí correndo”; “mas na hora nem lembrei de droga, nem de nada não”; “sim senhor, o fato do álcool também é verdadeiro”
(Mídias - ID 210068250/ID 210068252).

Dito isso, vejamos as pretensões desclassificatória/absolutórias.

Verificam-se que os policiais militares [Maykon Douglas Sales Vieira e Danielly Araújo Mendes] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 7 (sete) porções de cocaína, com peso de 5,990g (cinco gramas, novecentos e noventa

decigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 1.775g (um grama, setecentos e setenta e cinco miligramas), 1 (uma) porção de maconha, com peso de 2,237g (dois gramas, duzentos e trinta e sete miligramas) e o valor de R$29,00 (vinte e nove reais)
, na

posse do apelante [RODRIGO DE ABREU]
, em via pública [BR-158 -
“antigo posto fiscal da Sefaz, entre os municípios de Barra do Garças/MT e Pontal do Araguaia/GO
”]
,
no dia
23.9.2023, por volta de 7h
,
após o apelante fugir da viatura policial, em local [proximidades da
“ boate Space”
] conhecido por ser ponto de comercialização de drogas
(ID 210066840; Mídias - ID 210068250/ID 210068252).

A propriedade das drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] foi admitida pelo apelante, na Delegacia de Polícia e em Juízo, e
confirmada por sua esposa [
Raíssa Martins dos Santos
], na fase policial, embora tenham alegado que as substâncias entorpecentes seriam para consumo próprio
(ID 210066840; Mídias - ID 210068250/ID 210068252).

No caso, a diversidade de drogas [5,990g de cocaína; 1.775g de pasta-base de cocaína; 2,237g de maconha] e a forma de acondicionamento da cocaína [porções individuais preparadas para venda], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Essa conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Por sua vez, a assertiva do apelante de que as substâncias entorpecentes seriam apenas para consumo próprio não se apresenta verossímil, sobretudo porque adquiriu
drogas variadas pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais), mesmo estando desempregado e sem renda, conforme declarações do apelante e sua esposa
[
Raíssa Martins dos Santos
], na fase policial
(ID 210066843/ID 210066849).

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e dinheiro, após fuga de local conhecido por ser ponto de venda de drogas, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia..”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual a pretensão desclassificatória mostra-se improcedente.

Da embriaguez ao volante (CTB, art. 306, § 1º, I):

Extrai-se do Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora, subscrito pelos policiais militares [Maykon Douglas Sales Vieira e Danielly Araújo Mendes], que o apelante, na abordagem policial, apresentava
“sonolência; olhos vermelhos; desordem nas vestes; hálito alcóolico; exaltação; ironia, falante e dispersão”
(ID 210066838 - fls. 17).

Os sinais
“notórios”
de embriaguez foram ratificados pelos referidos agentes públicos [Maykon Douglas Sales Vieira e Danielly Araújo Mendes ] em Juízo (Mídias - ID 210068250/ID 210068252).

Além disso, a condução da motocicleta [
Honda CG Titan, ano 1997, cor vermelha, placas JYP 6714]
, em via pública [
rodovia federal BR158], após
ingestão de bebida alcoólica foi admitida pelo apelante na audiência de instrução
(Mídias - ID 210068250/ID 210068252).

Anote-se que o apelante
se
“recusou”
a realizar o Exame de Alcoolemia (ID 210066837 - fls. 16), a fim de verificar se apresentava concentração de álcool por litro de ar alveolar permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 306, § 1º, I).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais constitui elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos agentes policiais, somados ao Auto de Constatação de Embriaguez e à confissão do apelante, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.3.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante por
embriaguez ao volante (CTB, art. 306, § 1º, I)

deve ser preservada.

Da desobediência (CP, art. 330)
:

As narrativas dos policiais militares [Maykon Douglas Sales Vieira e Danielly Araújo Mendes], perante as autoridades policial e judicial, são coerentes no sentido de que o apelante estava no
“Posto de Combustível Medalha II”
, em Barra do Garças/MT, quando, ao visualizar a viatura policial,
“
acelerou bruscamente”
a

motocicleta [
Honda CG Titan, ano 1997, cor vermelha, placas JYP 6714
] e
fugiu
“empinando e cantando pneu”
, tendo sido proferidas várias “
ordens de parada através de sinais sonoros e giroflex
”,
as quais foram ignoradas até o momento em que parou em razão de uma queda (Mídias - ID 210068250/ID 210068252).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“durante o policiamento ostensivo, para a prevenção e repreensão de crimes, o descumprimento da ordem de parada, emanada pelos agentes policiais, constitui fato típico, previsto no artigo 330, do Código Penal
” (Amarildo Cesar Fachoner, procurador de Justiça - ID 212776668).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060),
não sendo caso de
“
punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB”
(TJMT, Ap nº 0015768-50.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 15.12.2021).

Portanto, impõe manter a condenação do apelante também pela desobediência (CP, art. 330).

No tocante à restituição, o Juízo singular decretou o perdimento da importância de R$29,00 (vinte e nove reais), uma motocicleta
[
Honda CG Titan, ano 1997, cor vermelha, placas JYP 6714]
e 1 (um) aparelho celular Samsung.

A origem lícita do valor em espécie e bens móveis apreendidos em poder do apelante não resultou comprovada. Além disso, foram localizados em contexto de tráfico de drogas, tanto que o apelante admitiu a propriedade das substâncias entorpecentes (ID 210066840; Mídias - ID 210068250/ID 210068252).

O perdimento de bens
“em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06”
(TJMT, AP NU 0003879-60.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2019).

Consequentemente, a restituição afigura-se impertinente.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024